Tribunal: TJMT
Processo: 1016172-22.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016172-22.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[KEMMILY AIRES SIRQUEIRA GUESSER - CPF: 850.427.652-04 (ADVOGADO), PAULA DOLORES MARQUES DE SOUZA - CPF: 005.242.231-30 (AGRAVANTE), PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUME
N
TO –
MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – NOMEAÇÃO E POSSE NO CARGO DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – INDEFERIMENTO - A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SE DIFERENCIA DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO EFETIVO -
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO DESPROVIDO.

1
.
O
Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

2.
Não vislumbrando o julgador, pelos fatos articulados e documentos apresentados pela parte, os pressupostos indispensáveis para deferimento de liminar, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo justificável, não se deve conceder medida liminar, cuja aferição está adstrita ao a critério do julgador.

3.
C
onsiderando o encerramento do prazo de
validade do processo seletivo simplificado e, ainda que a contratação se dá
por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
(CBR/88, art. 37, inciso IX),
prima facie
, impõe-se o indeferimento do pedido.

4.
Nota-se que, o
s contratados temporariamente, por meio de Processo Seletivo Simplificado, não têm o condão de se tornarem efetivos no cargo público, em face da vinculação precária ao quadro para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, não gozando, assim, de estabilidade do concurso público formal.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
PAULA DOLORES MARQUES DE SOUZA

AGRAVADO:

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
,
interposto por
Paula Dolores Marques de Souza
, contra a decisão proferida pelo Juízo da
Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que,
nos autos do
Mandado de Segurança
no.

1000726-14.2020.8.11.0053
, impetrado contra ato tido como ilegal do
Prefeito Municipal de Santo Antônio do Leverger
, indeferiu o pedido de liminar, consistente na sua nomeação e posse no cargo de Professora da Educação Básica da Escola Municipal Cisne Azul de Santo Antônio de Leverger/MT.

Sustente a Agravante, em apertada síntese, que, submeteu ao Processo Seletivo Simplificado, regido pelo Edital n. 001/2019, para o qual concorreu para o cargo de Professora da Educação Básica, do qual previa a existência de 1 (uma) vaga, restando classificada em 2o (segundo) lugar, cujo prazo de validade era até o mês de março de 2020.

Relata

que, o Impetrado, ora Agravado, convocou somente o primeiro colocado e, ainda, a Prefeitura Municipal de Santo Antônio abriu um novo processo seletivo interno, por meio de contagem de pontos, tendo sido convocadas duas pessoas após o resultado final e, consequentemente, foram designadas para ocupar a vaga que a Agravante havia concorrido e ficado classificada anteriormente.

Diz que, pleiteando a sua convocação e nomeação antes de expirar a validade do processo seletivo simplificado, pugnou pela sua vaga junto à Secretaria Municipal de Recursos Humanos de Santo Antônio de Leverger/MT; contudo, a Agravante não fora convocada, o que a motivou a registrar o Boletim de Ocorrência n.o 2020.74307.

Afirma que, em resposta aos requerimentos protocolados foi informada que havia uma Comissão Interna, que analisaria uma nova contagem de pontos, e após iria realizar as convocações dos aprovados e classificados no PROCESSO SELETIVO 001/2019.

Afiança que, após a reunião da Comissão, por unanimidade, deferiu o Requerimento da Recorrente, determinando que fosse incluída na lista de aprovados no Processo Seletivo SMEEL 2019, conforme Parecer 001/2020 (Id. 33689093), autos originários.

Relata que, após esses fatos, foi lavrada uma Ata conferindo à Agravante a atribuição de Professora na Escola Municipal de Educação Básica Cisne Azul a partir do dia 17/3/2020; entretanto, exerceu suas atividades até 1o/4/2020, tendo sido exonerada de suas funções sob o argumento de que somente os candidatos aprovados permaneceriam nos cargos.

Por essas razões, requer a concessão da liminar para que a autoridade coatora, ora Agravada, proceda a nomeação e posse da Autora, ora Agravante, no cargo pleiteado.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

O efeito pretendido foi indeferido, conforme ID n. 58013518.

Não houve apresentação das contrarrazões, conforme certidão expedida por meio do Id. 102982997.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do ID no
82812987
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 7 de março de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se
de
Recurso de Agravo de Instrumento
,
interposto por
Paula Dolores Marques de Souza
, contra a decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que,
nos autos do
Mandado de Segurança
no.

1000726-14.2020.8.11.0053
, impetrado contra ato tido como ilegal do
Prefeito Municipal de Santo Antônio do Leverger
, indeferiu o pedido de liminar, consistente na sua nomeação e posse no cargo de Professora da Educação Básica da Escola Municipal Cisne Azul de Santo Antônio de Leverger/MT.

Para melhor ilustrar o raciocínio, registro trechos do
decisum
recorrido:

[...]

In casu, num juízo preliminar de cognição sumária, não é possível aferir a verossimilhança das alegações aventadas pelo requerido. Com efeito, apesar da possibilidade da obtenção de êxito nesta demanda, mister a comprovação dos fatos articulados na prefacial, através de atividade cognitiva plena, ou, ao menos, após a resposta dos embargados, com lastro nos princípios da ampla defesa e do contraditório (CF, art. 5o, LV). “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DE MEDIDA DE LIMINAR – ALMEJADA REINTEGRAÇÃO NO CARGO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DO FUMUS BONI IURIS – INTELIGÊNCIA DA NORMA DO ART. 7o, INC. III, DA LEI 12.016/09 – MATÉRIA SUMULADA POR ESTE TRIBUNAL PLENO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Nos termos do art. 7o, inc. III, da Lei 12.016/09, a concessão de medida de liminar em mandado de segurança reclama a presença dos requisitos do fumus boni iuris, inexistente na hipótese de contratação precária de servidor público (sem concurso público) após o advento da Constituição Federal de 1988
” (AgR 34005/2014, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 10/03/2016, Publicado no DJE 17/03/2016 – grifos nossos). Isto posto, e pelo que mais consta dos autos,
INDEFIRO
o pedido liminar vindicado por Paula Dolores Marques de Souza em face do Prefeito do Município de Santo Antônio de Leverger/MT.
NOTIFIQUE-SE
a autoridade coatora à apresentação das devidas informações no prazo de 10 (dez) dias.

[...]

De início,

ressalto que,
o
Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
,
limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada
, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O Código de Processo Civil promoveu mudanças substanciais na disciplina das tutelas provisórias, passando a prever, no art. 300,
caput
, do CPC/15, os requisitos autorizadores da tutela de urgência,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. [Destaquei].

Por essa perspectiva, adoto como razões de decidir os fundamentos da decisão em que indeferiu o efeito suspensivo, por não haver alteração na situação fática trazida
ab initio
e nem fundamentos que possam alterar o entendimento esposado no referido
decisum
:

[...]
Após a análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, não vislumbro, prima facie, qualquer desacerto na decisão recorrida, capaz de justificar o deferimento da pretensão recursal em antecipação de tutela. Isso porque,
o processo seletivo simplificado para contratação temporária se diferencia do concurso público para provimento de cargo efetivo, pois, aquele possui caráter singular, sendo fixado por tempo determinado e para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal.
Além do mais, os contratados temporariamente, por meio de Processo Seletivo Simplificado, não têm o condão de se tornarem efetivos no cargo público, em face da vinculação precária ao quadro para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, não gozando, assim, de estabilidade do concurso público formal. Desse modo, a designação a título precário permite à Administração promover a dispensa do servidor ad nutum. Neste caso, a extinção do vínculo que une o servidor à Administração Pública pode se dar imotivadamente e a qualquer tempo, segundo os critérios de conveniência e oportunidade do Ente competente. Ademais,
nota-se que o Processo Seletivo do qual a Impetrante, ora Agravante, participou e, que ora questiona, tinha como objetivo a contratação temporária de profissionais da educação
,
foi homologado em
5 de abril de 2019, e estabeleceu em seu item 18.1, que o prazo de validade do Processo Seletivo, seria de um ano, e não houve prorrogação, conforme noticiado pela Agravante. Confira-se:
[...]
18.1. O período de validade deste Processo Seletivo Simplificado será de 1 (um) ano, a contar da data de publicação da homologação de seu resultado, podendo ser prorrogado 01 (uma) vez, por igual período, a critério da autoridade competente. Desse modo, considerando o encerramento do prazo de
validade do processo seletivo simplificado, e ainda que a contratação se dá por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público (CRFB/88., art. 37, inciso IX), prima facie, impõe-se o indeferimento do pedido.
Com efeito, entendo que tais argumentos bastam para negar a concessão do efeito ativo, pois, em uma análise perfunctória, própria desta fase processual e, em atenção ao conteúdo fático-probatório e documentos acostados aos autos, não são verossímeis as alegações da Agravante, de modo que a manutenção do decisum objurgado é medida que se impõe. Isso posto,
indefiro
a liminar vindicada, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Comunique-se o Juízo a quo sobre essa decisão. Intime-se o Agravado para contraminutar o recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo. [...]

Portanto, a irresignação da parte Agravante não merece provimento.

Não há motivos para reforma do
decisum
agravado, uma vez que, não vislumbro os pressupostos que autorizam a concessão, conforme dispõe o artigo 300 do CPC, pois, de fato, inexiste a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, os quais não foram demonstrados de plano pelo Recorrente.

Compartilho do entendimento de que,
os contratados temporariamente, por meio de Processo Seletivo Simplificado, não têm o condão de se tornarem efetivos no cargo público, em face da vinculação precária ao quadro para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, não gozando, assim, de estabilidade do concurso público formal.

Cumpre mencionar, ainda, que, como bem ponderado pela Relatora, à época, da análise da tutela antecipada,
a designação a título precário permite à Administração promover a dispensa do servidor
ad nutum
. Neste caso, a extinção do vínculo que une o servidor à Administração Pública pode se dar imotivadamente e a qualquer tempo, segundo os critérios de conveniência e oportunidade do Ente competente.

Somente se justifica a reforma da decisão que defere ou não a liminar, quando manifestamente ilegal, arbitrária ou teratológica
, o que, não é o caso dos autos
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, interposto por Paula Dolores Marques de Souza
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2022